Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-45.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais - Ingestão parcial de bombom infestado de larvas - Competência preferencial de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado - Inteligência do art. 1° da Resolução n. 694/2015, que modifica o inciso III.13, do art. 5o da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais - Ingestão parcial de bombom infestado de larvas - Competência preferencial de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado - Inteligência do art. 1° da Resolução n. 694/2015, que modifica o inciso III.13, do art. 5o da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.